Tribunal: TJDFT
Processo: 0724201-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724201-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ROSA ELISA ABARCA STRONG REPRESENTANTE LEGAL: ELISA GREGÓRIA ABARCA GUIMARÃES RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRATANTE. ÓBITO. HERDEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. POLO PASSIVO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 3. Nos termos do CC, art. 1.997, os bens deixados podem ser utilizados para o pagamento das dívidas do falecido. Após a partilha, os herdeiros só respondem na proporção da parte que lhe couberam da herança. 4. O falecimento do executado não conduz à ilegitimidade passiva para a cobrança do crédito indicado no título extrajudicial. Essa situação gera a necessidade de regularização da representação processual, assim como a habilitação dos herdeiros da credora nos autos, conforme previsto nos artigos art. 75, VII c/c art. 110; 313, §2o, inciso II e 618, inciso I, todos do CPC. 5. Há previsão legal para regularização da representação processual na hipótese de falecimento do devedor, e a intimação é dever do Juiz. A ilegitimidade é matéria de ordem pública; pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo, com determinação de regularização. 6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. Precedente. 7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 2o, 141, 490 e 492, todos do CPC, sustentando que, após a citação efetivada, é impossível ao julgador “de ofício” redirecionar/alterar o polo passivo, incluindo parte contra a qual o autor/requerido não formulou pretensão de execução na sua exordial. Aduz que efetivada a citação, somente é lícita a modificação das partes se a sucessão ocorrer de forma espontânea/voluntária pelas partes, o que não ocorreu no presente caso. Pugna, assim, para que seja declarada a extinção da execução, por ilegitimidade passiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 2o, 141, 490 e 492, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) 11. Não foi possível identificar violação aos artigos citados pela agravante, pois há previsão legal para regularização da representação processual na hipótese de falecimento do devedor e a medida não foi praticada de ofício pelo juiz, ao contrário, ele intimou o credor para fazê-lo.” (ID 61540051)(g.n.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030